Tribunal: TJES
Processo: 5005746-77.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005746-77.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S/A
RECORRIDO: VANDERLEI WESTPHAL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O S

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
JOSÉ HERCULANO DA CRUZ E FILHOS S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que não há prova nos autos sobre quem interceptou a trajetória de quem;
b)
que as fotos utilizadas como fundamentação não são capazes de refutar sua versão;
c)
que a sentença exigiu prova da versão da ré, mas ignorou a ausência de provas da versão do autor;
d)
que a sentença deve ser reformada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente é o responsável pelo acidente ocorrido, e se este deve ser responsabilizado pelos danos materiais causados ao recorrido.

O recorrente alega que não há responsabilidade de sua parte, posto que seu veículo trafegava em baixa velocidade, e o que gerou o acidente foi a tentativa do autor em realizar uma ultrapassagem.

Já o recorrido, em sua versão inicial, sustenta que seguia normalmente pela sua faixa quando o recorrente, ao tentar trocar de faixa, colidiu com o veículo do recorrido, causando os danos apresentados.

Conforme o Boletim de Ocorrência juntado aos autos (ID. 2536130), o recorrido declarou que seguia junto com sua esposa pela BR-101, KM 260 Norte, momento em que estes foram atingidos na lateral pelo veículo do recorrente, que saiu da via à esquerda e sem sinalizar adentrou à via da direita causando o acidente e arrastando o veículo do recorrido por 20 metros pela rodovia.

Destarte, tenho que as informações prestadas pela recorrente não foram suficientes para comprovar o seu alegado, porquanto, a parte poderia ter trazido aos autos como testemunha o motorista do veículo, sendo este quem alega que o recorrido o ultrapassou, porém não o fez.

Observo, ainda, que não restou comprovado pela parte recorrente qualquer fato que se contraponha à tese inicial de que o acidente tenha sido causado por culpa exclusiva do réu.

Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial o caso em tela trata-se de culpa contra a legalidade, cabendo, assim, o recorrente comprovar que não agiu com culpa. Neste sentido, trago os ensinamentos de Sérgio Cavalieiri Filho
1

“
Fala-se em culpa contra a legalidade, quando o dever violado resulta de texto expresso de lei ou regulamento, como ocorre, por exemplo, com o dever de obediência aos regulamentos de trânsito de veículos motorizados, ou com o dever de obediência a certas regras técnicas no desempenho de profissões ou atividades regulamentadas. A mera infração da norma regulamentar é fator determinante da responsabilidade civil; cria em desfavor do agente uma presunção de ter agido culpavelmente, incumbindo-lhe o difícil ônus da prova em contrário.”

Desse modo, diante da teoria da culpa contra a legalidade, cabia ao recorrente demonstrar, também, a existência de concorrência de culpas, entretanto deixou de produzir provas neste sentido, eis que somente às alegou.

A responsabilidade civil extracontratual surge em virtude de lesão a direito subjetivo, que tem por causa geradora uma obrigação imposta por preceito geral de direito, sem que entre o ofensor e a vítima preexista qualquer relação jurídica.

O Código Civil no título que trata sobre a responsabilidade civil, em seu artigo 927
, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem deverá repará-lo.

Sergio Cavalieri Filho
conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Do conceito acima, extrai-se que a conduta culposa possui três elementos: (i) conduta voluntária com resultado involuntário; (ii) previsão ou previsibilidade do resultado; e (iii) falta de cuidado, cautela, diligência ou atenção.

De fato, em qualquer momento o recorrente não negou a sua participação na dinâmica do acidente, tendo apenas sustentado que não realizou a manobra, posto que seguia em baixa velocidade e foi ultrapassado, entretanto, as provas acostadas aos autos conflitam com as alegações do recorrente, que não observou com o dever de cuidado que lhe cabia.

Eis que, a colisão com outro veículo durante a travessia

é um resultado previsto, ou no mínimo previsível, razão pela qual é necessário que o condutor adote os cuidados devidos, assim tenho que este deixou de verificar se havia espaço o suficiente para realização da manobra (falta de cautela devida), o que acabou por causar o acidente que deixou o recorrido sem poder utilizar seu veículo.

Assim, é extreme de dúvidas que o recorrente agiu com culpa, consubstanciado na falta de cautela, visto que deixou de observar as normas concernentes à realização da manobra pretendida, restando demonstrado a imprudência/ato ilícito, nascendo, assim, o dever da parte recorrente em indenizar o dano causado.

Quanto ao dano material, este pressupõe perda patrimonial e se configura sempre que alguém atinge algum bem de valor monetário, injustamente, diminuindo seu valor.

No caso dos autos, tenho que restou comprovado pelos meios de prova o dano material oriundo da conduta ilícita, assim tenho que o dano material deve ser mantido de acordo com a sentença proferida.

Destaca-se que o valor apresentado é o menor dos três orçamentos juntados aos autos (ID. 2536130), sendo este o utilizado para reparar o dano causado.

Por fim, mantenho a sentença em sua integralidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS (R$6.155,00). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CULPA CONTRA A LEGALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.